Tribunal: TCU
Processo: 002.021/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela empresa A. Frugoni Locação de Mão de Obra Ltda. - EPP, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2022, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó/MT, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, auxiliar de lavanderia e copeiragem, com fornecimento de materiais e equipamentos; Considerando que a representante alega, em síntese, que sua inabilitação foi irregular, pois teve a sua proposta desclassificada por descumprir o item 6.5.2 do edital sem que lhe fosse concedida nenhuma oportunidade para sanear o erro, além de que teriam sido dadas três chances à empresa Oasis para corrigir a sua proposta, a qual acabou vencendo a licitação; Considerando que este Tribunal adotou medida cautelar para suspender o certame ( Acórdão 367/2022-TCU-Plenário ) e realizou oitivas e diligências com vistas à elucidação dos fatos; Considerando a urgência na contratação de serviço essencial ao órgão, haja vista que o contrato 13/2021, que dá cobertura contratual ao objeto, terá sua vigência expirada em abril/2022; Considerando que a unidade jurisdicionada utilizou critérios objetivos para desclassificação da proposta; Considerando que o valor da proposta da representante, ainda que a pregoeira não tivesse promovido diligência, após efetuar o cálculo das informações incorretas da planilha, sem alteração do valor, ensejaria prejuízo para a empresa, sendo considerada pela unidade jurisdicionada de alto risco de inexequibilidade; Considerando a incerteza de que a empresa demonstraria, de fato, a exequibilidade da proposta; Considerando, por fim, que houve competitividade no certame, sendo a proposta da empresa para a qual foi adjudicado o objeto, de R$ 1.668.999,60, inferior ao valor estimado da contratação de R$ 1.869.744,60 e superior ao parâmetro de exequibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; revogar a medida cautelar anteriormente adotada; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 51) ao Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó/MT e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.021/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó/MT (00.394.544/0035-24); Oasis Administradora de Serviços Eireli (22.826.914/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Priscila Consani das Mercês (18569/OAB-MT), representando Oasis Administradora de Serviços Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, podendo dar continuidade ao procedimento licitatório, sem retorno de fase: 1.7.1. deixar de realizar a diligência a fim de corrigir erro material sanável nas propostas de preços de licitantes, elencando os elementos que a motivaram, em afronta ao disposto no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 17, inc. VI, e 47 do Decreto 10.024/2019, e art. 50, inc. I, da lei 9.784/1999, e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2546/2015-TCU-Plenário ); 1.7.2. rejeitar sumariamente manifestação da intenção de recorrer do licitante, em afronta aos arts. 2o, § 1o e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, e 44, §3o, do Decreto 10.024/2019 à jurisprudência do TCU ( Acórdão 5847/2018-TCU-Primeira Câmara ).